Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MESMA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. FRAGMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da existência de coisa julgada nos autos da rescisão contratual no 0707893-42.2018.8.07.0020. Requer a anulação da sentença ao argumento de ausência de identidade na causa de pedir, pois a ação julgada versou sobre rescisão contratual, ressarcimento de valores pagos e nulidade de multa contratual, enquanto que nestes autos busca-se o reconhecimento de inversão de cláusula de penal.
2. Da análise dos autos, extrai-se que ambas as demandas apresentam mesmas partes e causa de pedir, esta caracterizada pelo atraso na entrega da unidade autônoma no 1508, do Residencial Explanada, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 309.573 e que acabou por ensejar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel.
3. Embora o pedido de inversão da cláusula penal moratória não tenha sido ventilado na rescisão contratual, se encontra precluso e acobertado pela coisa julgada. É o que prevê o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
4. Assim, mesmo não feitos todos os pedidos que deveriam na mesma ação, eles se submeterão ao efeito preclusivo da coisa julgada, não se admitindo o fracionamento da ação. Precedentes: Acórdão 1206899, 07314082120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Wilson Charles Barbosa de Oliveira versus JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda; Acórdão 1014169, 07345267320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ana Lucia de Sousa Montenegro versus Brookfield Incorporações S.A. e MB Engenharia SPE 040 S/A.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei 9.099/95.